Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-61.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONALDO FRANCISCO COELHO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONALDO FRANCISCO COELHO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600226-61.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 09/04/2021
Processo referência: 0600226-61.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600226-
61.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas nestes autos, o que fez com
fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº
23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade; e b) b)
condenou o prestador de contas a restituir R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Tesouro Nacional,
relativo aos valores recebidos irregularmente do FEFC - em descompasso com o art. 17, § 2º, Res.
TSE nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ronaldo Francisco Coelho, que concorreu ao cargo
de Vereador do Município de Santa Tereza do Oeste/PR, pelo partido Progressistas - PP
desaprovadas porque: a) o prestador, filiado ao PP - Progressistas, recebeu doação financeira
oriunda do FEFC no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) do PSL - Partido Social Liberal, sendo
que seu recebimento irregular correspondeu a aproximadamente 28 % do total das doações
recebidas, não tendo sido regularizada e por estar em desacordo com o disposto no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e b) o prestador deixou de registrar doação em sua prestação de
contas, nos termos do art. 7º, §10º e art. 60 § 5º da Resolução 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RONALDO FRANCISCO COELHO
VEREADOR (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
RONALDO FRANCISCO COELHO (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36719
666
15/06/2021 19:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.086
RECURSO ELEITORAL 0600226-61.2020.6.16.0143 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONALDO FRANCISCO COELHO VEREADOR
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRENTE: RONALDO FRANCISCO COELHO
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – DOAÇÃO DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDO DOADOR E CANDIDATO INTEGRANTES
DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. BAIXO VALOR. IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICOU A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador pelo PP, recebeu do PSL
doação de recursos financeiros oriundos do FEFC.
2.Considerando que o Partido que doou os recursos e a agremiação do
prestador eram integrantes da mesma Coligação majoritária, não se vislumbra
qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste vedação expressa na
legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições 2020.
3.As doações estimáveis de materiais de campanha, ainda que dispensada a
emissão de recibo, devem ser declaradas na prestação de contas, conforme
determina o artigo 7º, §10 e artigo 60, §5º, ambos da Res. TSE nº23.607/2019.
4.Contudo, no caso em apreço, considerando o baixo valor da irregularidade,
bem como que as despesas foram declaradas pelo doador em sua prestação,
permitindo a análise e fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, revela-se
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para
apor ressalvas nas contas.
Num. 36719666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519154135800000035808492
Número do documento: 21061519154135800000035808492

5.Considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a
análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto,
para julgar as contas do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
6.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RONALDO FRANCISCO COELHO contra
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou desaprovadas as
contas por ele prestadas, relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo PP no Município
de Santa Tereza do Oeste, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos artigos 30, inciso III, da Lei
nº9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19 do TSE, determinando, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$600,00 (seiscentos reais), consoante
disposto no artigo 17, §9º, da Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.O Recorrente alegou, em suas razões recursais, que não houve irregularidade nas doações
estimáveis por ele recebidas, visto que o Partido que realizou a doação dos recursos oriundos
do FEFC (PSL) integrava, no âmbito do pleito majoritário, a Coligação juntamente com o PP,
seu Partido.
3.Aduziu, desta feita, que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos ao Legislativo de
Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que integram
a Coligação majoritária da qual faz parte o doador.
4.Ademais, suscitou que o d. Juízo de origem não se balizou pelos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, posto que o valor supostamente irregular corresponde a apenas 5% do
total de gastos previstos para a sua campanha.
5.Por fim, requereu, pelos motivos acima expostos, a procedência do Recurso, a fim de
reformar o
impugnado, para julgar aprovadas as suas contas, ainda que com
decisum
ressalvas.
6.O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões recursais, pugnou pelo desprovimento
do recurso, reiterando que o repasse de recurso proveniente do FEFC para candidatos não
pertencentes à mesma Coligação ou não coligados é vedado, na forma do artigo 17, §2º, da
Resolução nº23.607/19 do TSE.
Num. 36719666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519154135800000035808492
Número do documento: 21061519154135800000035808492

7.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis em
dinheiro de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
8.Asseverou, ainda, que em que pese as alegações, não há Coligações para as eleições
proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser restituído ao
Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por RONALDO FRANCISCO

COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
desaprovadas as contas por ele prestadas - relativas ao pleito de 2020, em que concorreu ao
cargo de Vereador pelo PP – determinando ainda o recolhimento de R$600,00 ao Tesouro
Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas na sentença: a) não

lançamento de doações estimáveis na prestação de contas; e, b) recebimento de doações
de recursos financeiros oriundos do FEFC, provenientes de Partido diverso
daquele a que o candidato pertence.
4.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas,
exclusivamente, em relação a esta última irregularidade, com base no entendimento de que os
recursos públicos recebidos pelos Partidos não podem ser destinados aos candidatos ao pleito
proporcional filiados a outras agremiações, sendo esta a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PP, recebeu doações
estimáveis do candidato a Prefeito AMARILDO RIGOLIN, que concorreu pela Coligação
“Humildade, Compromisso e Valorização da Nossa Gente” (DEM/PP/PDT/PSL), consistentes
em materiais de campanha, parcialmente quitados com recursos oriundos do FEFC, doados
para a campanha majoritária pelo PSL. Recebeu ainda recursos financeiros oriundos do FEFC,
no importe total de R$600,00, também provenientes do PSL.
6.Ou seja, o Partido do Recorrente (PP) e o Partido que doou os recursos (PSL) integravam a
mesma Coligação no pleito majoritário.
7.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
8.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
Num. 36719666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519154135800000035808492
Número do documento: 21061519154135800000035808492

9.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que o Recorrente recebeu do
candidato que apoiava no pleito majoritário doação estimada de adesivos e materiais impressos
de publicidade, no importe total de R$140,00, além de R$600,00 em recursos financeiros,
recebidos de Partido que também integrava a Coligação majoritária.
10.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste vedação
expressa na legislação.
11.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
12.Contudo, em relação às já mencionadas doações estimáveis de materiais de campanha,
estas deveriam ser declaradas na presente prestação de contas, conforme determina o artigo
7º, §10 e artigo 60, §5º, ambos da Res. TSE nº23.607/2019.
13.Ainda que subsista a irregularidade, como bem reconhecido em sentença, o fato é que estas

doações totalizam R$140,00, o que corresponde a 6,63% do total de recursos
movimentados pelo prestador durante a campanha.
14.Além disso, é de se ponderar que as doações foram devidamente registradas na prestação
de contas do candidato responsável pelo pagamento das despesas, permitindo a fiscalização e
análise por parte desta Justiça Eleitoral.
15.Nestes circunstâncias, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para apor ressalvas nas contas em relação a esta irregularidade.
16.Em conclusão, e considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a
análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as

contas do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como para afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por RONALDO FRANCISCO
conhecer e dar provimento
COELHO para, reformando a sentença,
as contas
aprovar com ressalvas
apresentadas pelo Recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Santa Tereza do Oeste, bem
como para
de valores ao Tesouro
afastar a determinação de devolução
Nacional.
Num. 36719666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519154135800000035808492
Número do documento: 21061519154135800000035808492

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600226-61.2020.6.16.0143 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020
RONALDO FRANCISCO COELHO VEREADOR - RECORRENTE: RONALDO FRANCISCO
COELHO - Advogado dos RECORRENTES: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR0035555 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36719666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519154135800000035808492
Número do documento: 21061519154135800000035808492